Tribunal: TJES
Processo: 5005188-33.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005188-33.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEZENIR DE ALMEIDA PERUCHI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5005188-33.2024.8.08.0038.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
LEZENIR DE ALMEIDA PERUCHI e BANCO BMG SA.

RECORRIDOS:
BANCO BMG SA.
e
LEZENIR DE ALMEIDA PERUCHI.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente
LEZENIR DE ALMEIDA PERUCHI
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao recorrente/autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSOS RECÍPROCOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE DECLAROU NULIDADE DO CONTRATO E CONDENOU À RESTITUIÇÃO SIMPLES E DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR BUSCANDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DO BANCO BUSCANDO IMPROCEDÊNCIA E REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. PRELIMINARES. CONTRATO DIGITAL SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Cuida-se de recursos recíprocos interpostos por LEZENIR DE ALMEIDA PERUCHI e BANCO BMG S.A., em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais.

2.

Em síntese, o Juízo de origem proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) condenar o réu à restituição simples dos valores descontados indevidamente; (iii) condenar o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

3.

A parte autora recorre buscando a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

4.

O Banco BMG S.A. recorre alegando, preliminarmente, prescrição trienal (art. 206, §3º, IV do CC) e decadência. No mérito, sustenta a validade da contratação digital e depósito em favor do autor, inocorrência de danos extrapatrimoniais a serem reparados e impossibilidade de restituição dos valores descontados, ante a ausência de má-fé, requerendo a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, redução dos danos morais.

PRELIMINARES.

5.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

6.

Afasta-se de plano as preliminares de prescrição e decadência posto que,
in casu
, os danos são recorrentes, tratando-se de uma relação de trato sucessivo, renovando-se as lesões a cada desconto indevido, não sendo fulminada, portanto, a pretensão. Ademais, conforme a jurisprudência pacífica, tratando-se de relação de consumo, em que figura instituição financeira, o prazo prescricional é de 10 anos, senão vejamos:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, CUMULA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTA BANCÁRIA. 1. PRESCRIÇÃO. Alegação de prescrição somente deduzida em razões de apelação. Matéria de ordem pública não sujeita a preclusão. O prazo prescricional da ação revisional de contrato bancário é 10 (dez) anos (art. 205 do CC). O termo inicial do prazo prescricional do pedido de repetição de indébito é a data em que ocorreu o pagamento a maior. Precedente do C. STJ. Somente os últimos 10 (dez) anos anteriores ao ajuizamento da ação estão fora da égide da prescrição. Prescrição configurada em face dos lançamentos anteriores ao prazo decenal. R. sentença reformada nesse capítulo. 2. IMPUGNAÇÃO DE JUROS E DE CAPITALIZAÇÃO. Ausência de comprovação da pactuação da taxa de juros remuneratórios e da capitalização. Incidência da taxa de juros média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Exclusão dos juros capitalizados. R. sentença mantida nesse capítulo. Recurso de apelação parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10026987920168260396 SP 1002698-79.2016.8.26.0396, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 02/03/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2021)

MÉRITO

7.

Inicialmente,
destaca-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a primeira recorrente se enquadra como consumidora e o segundo recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

8.

A aplicabilidade do CDC às instituições financeiras está sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula nº 297:
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

9.

Dessa forma, bem caminhou o sentenciante ao declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a inexistência dos débitos. Isto porque, após compulsar detidamente os autos, constata-se que a instituição financeira não adotou as cautelas necessárias para assegurar a regularidade da operação,
limitando-se a juntar aos autos instrumento contratual digital acompanhado de fotografia ("selfie") e "link criptografado", contudo, tal documentação não esclarece as circunstâncias específicas em que a fotografia foi obtida, nem demonstra inequivocamente o consentimento livre e esclarecido do consumidor para a contratação. A mera apresentação de fotografia e dados pessoais não é suficiente para comprovar a manifestação válida de vontade, especialmente considerando-se os crescentes casos de fraude com utilização indevida de dados pessoais e documentos.

10.

Por sua vez, o depósito dos valores em conta, conquanto seja elemento relevante, não afasta a possibilidade de fraude, considerando que golpistas comumente utilizam dados bancários das vítimas para obter crédito fraudulento.

11.

Com efeito, a contratação de produtos financeiros exige transparência absoluta por parte do fornecedor, especialmente pelo fato de a consumidora ser pessoa idosa e não alfabetizada, circunstância que configura hipervulnerabilidade. Outrossim, a responsabilidade do fornecedor, nesses casos, é objetiva, conforme preconiza o artigo 14 do CDC, afastando-se somente nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não configuradas nos autos.

12.

Então, uma vez que não há demonstração da manifestação de vontade, elemento essencial do negócio jurídico, e lançamento da autoridade certificadora dos padrões da ICP-Brasil, fica comprometida sua autenticidade, integridade e validade jurídica, de modo que é de rigor reconhecer o vício de consentimento e, consequentemente, a anulação dos contratos com a devolução dos valores pagos.

13.

Assim, demonstrado que os descontos foram realizados indevidamente, inexiste "engano justificável" apto a afastar a aplicação do previsto no art.42, parágrafo único, do CDC,
a qual, independe de comprovação de má-fé da instituição financeira, consoante entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

14.

No caso dos autos, a instituição financeira, agindo em desconformidade com a boa-fé objetiva, promoveu descontos em benefício previdenciário sem a devida comprovação da contratação válida, caracterizando conduta contrária à boa-fé objetiva, o que enseja a aplicação da penalidade prevista no CDC. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença neste ponto para determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

15.

Por fim, a situação narrada é configuradora de dano moral. Isto porque, a
redução indevida dos proventos de aposentadoria não apenas compromete a capacidade financeira do beneficiário, mas também causa abalo emocional que ultrapassa os aborrecimentos ordinários da vida cotidiana.

16. Não obstante a dificuldade de se quantificar o dano moral, o montante fixado na origem de R$ 7.000,00 (sete mil reais) revela-se excessivo, destoando dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, com o objetivo de punir a conduta ilícita da requerida (caráter pedagógico) sem, contudo, configurar o indevido enriquecimento sem causa da parte autora, entendo ser apropriada a redução da verba indenizatória para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra justo e adequado à extensão do dano experimentado.

17.

Por fim, a sentença determinou a compensação dos valores depositados pelo recorrente na conta do autor. Mantém-se tal determinação, evitando-se enriquecimento ilícito.

18.

Em face dessas considerações:

I)

CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto por

LEZENIR DE ALMEIDA PERUCHI
, para reformar a sentença e determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC;

II)
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por BANCO BMG S.A., apenas para
REDUZIR
o valor dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

19.

Mantêm-se inalterados os demais aspectos da sentença.

20. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)